Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DE INTERRUPÇÃO E REINÍCIO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito referente ao imposto de renda indevidamente descontado sobre os proventos de aposentadoria do autor.
2. O art. 168 do Código Tributário Nacional prevê prescrição quinquenal para a restituição de tributos pagos indevidamente. Na hipótese, o ajuizamento do Mandado de Segurança interrompeu o prazo prescricional, conforme Súmula 85 do STJ e art. 9o do Decreto no 20.910/1932, recomeçando pela metade após o trânsito em julgado da decisão judicial. Assim, os valores referentes ao período de março de 2017 a março de 2022 são passíveis de restituição.
3. O cálculo final da restituição deverá considerar os montantes já devolvidos na restituição de imposto de renda.
4. Recurso desprovido. Mantida a sentença em todos os seus termos.
Legislação citada: Art. 168 do CTN; Decreto no 20.910/1932; Súmula 85 do STJ.